Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BANIMENTO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INJÚRIA RACIAL PRATICADA CONTRA MOTORISTA PARCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de usuária de aplicativo de transporte por aplicativo, à míngua de prova cabal de violação aos termos de utilização, enseja a obrigatoriedade de restabelecimento do acesso.

2. A imputação da prática de injúria racial, supostamente levada a efeito pela consumidora, em face de motorista parceiro, quando ausentes provas do ilícito, enseja indenização por danos morais, dada a gravidade da conduta atribuída à usuária do serviço, o que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja o dever de reparação.

3. Recurso da autora conhecido e provido em parte para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

4. Recurso da empresa ré conhecido e não provido.

5. Condeno a recorrente vencida (UBER) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), haja vista o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.